Tribunal: TJPA
Processo: 0803241-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803241-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARILDA DE SOUZA PIEDADE

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDÍCIOS DE FRAUDE NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual de Empréstimo c/c Obrigação de Fazer c/c Repetição De Indébito c/c Danos Morais e Materiais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos previdenciários realizados pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em analisar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, conforme disposto no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que o juízo de origem indeferiu a tutela de urgência por entender que a alegação de fraude não foi suficientemente demonstrada, sendo necessária a instrução probatória para avaliar a veracidade dos fatos.

4. A agravante alega que não reconhece a contratação do empréstimo e que a instituição financeira falhou na prevenção da fraude. Todavia, conforme fundamentado pelo juízo a quo, não há, neste momento processual, elementos suficientes que evidenciem a falha do banco na prestação do serviço, tampouco indícios seguros de que a contratação tenha ocorrido de forma fraudulenta, sem qualquer participação ou autorização da parte demandante. Destaca-se no Boletim de Ocorrência afirmação da recorrente de que recebeu uma mensagem para ativar o aplicativo bancário, situação corroborada no Formulário de Contestação de Transação Eletrônica entregue ao agravado, o que, por ora, afasta a plausibilidade do direito vindicado de que instituição financeira tenha tido ingerência na situação vivenciada.

5. Nesse momento processual não é possível afirmar a ocorrência de fraude, motivo pelo qual, tal questão merece ser analisada a luz do contraditório.

6. Agravo Interno prejudicado.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. Decisão agravada mantida em todos os seus termos. Agravo Interno prejudicado.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o presente agravo de instrumento se insurge contra decisão proferida na ação de rescisão contratual de empréstimo c/c obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais e materiais (Proc. nº 0915348-02.2024.8.14.0301) que tramita na 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada por MARILDA DE SOUZA PIEDADE, ora recorrente, em face de BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“MARILDA DE SOUZA PIEDADE ajuizou a presente Ação de Rescisão Contratual em desfavor de BANCO DO ESTADO DO PARÁ afirmando ter sido surpreendida com o bloqueio de seu aplicativo e ao se dirigir à agência bancária foi informada que realizaram em seu nome um empréstimo consignado no valor de R$307.257,57 a ser pago em 180 prestações de R$5.118,83, além de outras movimentações financeiras indevidas.

Revela que outras operações foram realizadas, sendo desviado de sua conta o montante de R$79.705,29, e que apesar de ter adotado as providências exigidas, a instituição financeira não suspendeu os descontos consignados tampouco restituiu os valores descontados.

Nesse contexto, sustenta que houve falha na prestação do serviço do réu por não ter adotado a cautela devida para confirmar as operações financeiras que, inclusive, destoavam de seu padrão de consumo.

Desta forma, pretende a concessão da tutela de urgência para que o réu suspenda a cobrança das parcelas relativas ao empréstimo consignado, bem como devolva os valores já descontados.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Todavia, em que pese os indícios de que a autora foi vítima de golpe, não há nos autos prova que evidenciem a falha na prestação do serviço pelo banco réu, ou seja, de que as operações fraudulentas foram concretizadas através da atuação da instituição financeira.

A propósito:

(...)

Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência ante a inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito neste momento processual.”

No presente recurso, a agravante sustenta, em síntese, a existência de manifesta falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que teria permitido a celebração do contrato sem a devida segurança. Alega, ainda, que sua conta foi bloqueada após a identificação de operações suspeitas, o que reforça a veracidade de suas alegações.

Requer, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento das parcelas no valor de R$ 5.118,83 (cinco mil, cento e dezoito reais e oitenta e três centavos), sob pena de agravamento do dano de natureza financeira e pessoal.

Em decisão ID 25204985, indeferi requerimento de antecipação da tutela recursal. Contra tal decisão foi interposto Agravo Interno.

Sem Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Douta Procuradoria do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 22 de abril de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente ao contrato questionado.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida porque a alegação de fraude dependeria de maior instrução probatória, entendendo pela necessidade de primeiro oportunizar o contraditório e ampla defesa para ser demonstrado se os contratos foram ou não entabulados pelo autor.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança das parcelas referentes à contratação de empréstimo consignado questionado.

Entendo que a decisão não merece ser reformada.

No caso em exame, a agravante alega que não reconhece a contratação do empréstimo e que a instituição financeira falhou na prevenção da fraude. Todavia, conforme fundamentado pelo juízo a quo, não há, neste momento processual, elementos suficientes que evidenciem a falha do banco na prestação do serviço, tampouco indícios seguros de que a contratação tenha ocorrido de forma fraudulenta, sem qualquer participação ou autorização da parte demandante. Destaca-se, ainda, que no Boletim de Ocorrência consta a afirmação da recorrente de que recebeu uma mensagem para ativar o aplicativo bancário, situação corroborada no Formulário de Contestação de Transação Eletrônica entregue ao agravado, o que, por ora, afasta a plausibilidade do direito vindicado de que instituição financeira tenha tido ingerência na situação vivenciada.

Assim
, importa ressaltar que não se encontra devidamente demonstrado indício da fraude alegada, motivo pelo qual, a questão merece ser melhor apreciada ao crivo do contraditório.

Ao menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da existência de fraude no caso em tela. Digo isso porque a tese defendida pela autora gira em torno do desconhecimento pacto que originou os descontos, contudo, até o momento não é possível afirmar a ocorrência de fraude, motivo pelo qual, tal questão merece ser analisada a luz do contraditório, esclarecendo, consequentemente, a ocorrência ou não do negócio entre as partes.

Existindo dúvidas sobre a existência da
fraude bancária, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Diante desse contexto e, ausente um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, necessária a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, no entanto,
NEGO
-LHE
provimento
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos. Prejudicado o Agravo Interno interposto.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 20/05/2025